Tribunal: STF
Processo: RE 1540142
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 67) contra acórdão (eDoc 43) da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



     AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 



     CONFORME DEFINIDO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.347.736/RS, INEXISTE ÓBICE AO FRACIONAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 



     MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DO INSS. 



     AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 100, § 8, da Constituição Federal.



    Não houve apresentação de contrarrazões (eDoc 73).



    Em decisão de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 76). 



    É o relatório. Decido.



    2. O meu entendimento pessoal pela qualificação infraconstitucional da matéria e pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - circunstâncias idôneas a impedirem a admissibilidade do recurso excepcional -, vem ficando isoladamente vencido, como nos dá notícia, entre outros, o julgamento do AgR no ARE 1.452.111, DJ de 25.4.2024, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli.



    Dessa forma - com a ressalva de meu entendimento pessoal -, a teor do majoritário assentimento desta Corte, a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, restando, assim, afastada a incidência do óbice sumular à pleiteada abertura de instância.



    Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, reputo pertinente acompanhar a interpretação majoritária segundo a qual se tem por inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais de forma dissociada do montante principal a ser quitado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). Majoro os honorários advocatícios em 5%.



    (ARE 1.525.106 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 



    4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.510.405 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin)



    Tal o contexto, nos termos do majoritário entendimento vigente nesta Corte, ressai inviável a expedição de RPV ou de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  para, reformando o acórdão recorrido, assentar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente